Tribunal: TJBA
Processo: 8047719-50.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8047719-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível REQUERENTE: VERACEL CELULOSE S.A. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARIANA SANTOS VIDAL DA CUNHA, FATIMA REBOUCAS SOUZA CARVALHO, RICARDO PIRES LEITE BANDEIRA DE MELLO REQUERIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS NO CADASTRO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS (CEFIR). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A recorrente interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta em face de sentença de improcedência proferida em Ação Anulatória de Auto de Infração nº 2018-003090/TEC/AIMU-0207, lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), pela suposta inserção de informações falsas ou incorretas no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). A penalidade pecuniária, atualizada, alcança o montante de R$ 541.812,99 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos), valor garantido por seguro judicial idôneo. II. Questão em discussão 2. Se a decisão monocrática, ao indeferir o efeito suspensivo com fundamento na ausência dos requisitos do artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, ofendeu o direito da Recorrente, em face da alegada presença de fumus boni iuris (vícios formais do auto de infração, ausência de notificação prévia para saneamento no CEFIR, omissão na análise de Termo de Compromisso Ambiental - TCA, e efeito suspensivo decorrente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA) e periculum in mora (risco de execução fiscal, protesto ou restrição de certidões). III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo ope iuris à apelação, nas hipóteses em que a lei prevê o efeito meramente devolutivo, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. Não se verifica a probabilidade do direito, pois a sentença de primeira instância, que manteve o ato administrativo, está bem fundamentada, destacando que os alegados vícios formais não causaram prejuízo efetivo à defesa e que a análise de pedidos de Termo de Compromisso Ambiental insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, insuscetível de controle de mérito pelo Poder Judiciário. 5. Ademais, a alegação de violação ao procedimento prévio do CEFIR (art. 138 do Decreto Estadual nº 15.180/2014) constitui inovação recursal, porquanto não foi matéria arguida na petição inicial da Ação Anulatória, sendo vedado seu conhecimento em sede de Apelação. 6. A adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a consequente suspensão da exigibilidade de multas (art. 59, §3º, do Código Florestal) estão atreladas à regularização de passivos ambientais materiais (déficit de Reserva Legal, Área de Preservação Permanente), não se estendendo de forma automática às sanções por infrações formais, como a imputação de falsidade de informações em cadastros públicos, que se insere no regular exercício do poder de polícia. 7. O risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) está descaracterizado, uma vez que o valor integral da penalidade está garantido por seguro judicial idôneo desde o início da Ação Anulatória, mitigando qualquer prejuízo ao erário ou à esfera patrimonial da Recorrente, e não houve demonstração de iminência de ato executório, protesto ou restrição que justifique a suspensão da eficácia da sentença. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8047719-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VERACEL CELULOSE S.A. e como agravado o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)